Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714621-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO CLEMENTINO LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO 1. GUSTAVO CLEMENTINO LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 230113755, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido contra o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL. 2. O agravante-exequente informa, na petição (id. 72014359), que: “em sentença nos autos principais, a magistrada de piso reconheceu o direito que se buscava sobre o levantamento dos valores, converteu a execução provisória em definitiva e determinou a expedição de mandado de pagamento após o trânsito em julgado.” 3. Em consulta aos autos do processo originário, no 706528-63.2025.8.07.0001, verifico que no dia 13/5/2025 foi proferida sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II e do art. 925, ambos do CPC (id. 235578813). 4. Tendo em vista o cumprimento das medidas pleiteadas pelo agravante nos autos do processo originário, e ainda a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 5. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora